Tribunal: TJPA
Processo: 0800989-25.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800989-25.2019.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: INTEGRAL AGROINDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800989-25.2019.8.14.0039

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES

APELADO: INTEGRAL AGROINDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA

ADVOGADO:
LUIZ CARLOS DOS ANJOS CEREJA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL E DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débitos referentes às faturas de outubro e novembro de 2019 e das posteriores enquanto não prestado o serviço, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos, condenou a concessionária à restituição em dobro de valor pago indevidamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 e ao pagamento de multa pelo descumprimento de liminar.

Consta dos autos que a autora teve o fornecimento de energia interrompido, mesmo após decisão liminar que determinou a religação e vedou a negativação, sendo constatado por oficial de justiça erro na instalação do medidor em imóvel vizinho e ausência de óbice técnico à religação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se as cobranças das faturas de outubro e novembro de 2019 são legítimas; (ii) saber se houve dano moral indenizável em razão da cobrança indevida, negativação e interrupção do serviço; (iii) saber se a multa cominatória fixada pelo descumprimento da liminar é desproporcional ou indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, que impõe às concessionárias o dever de prestação adequada e contínua de serviço essencial.

5. Ausência de prova robusta acerca de irregularidade imputável à consumidora, sendo constatado, por vistoria judicial, erro na identificação da unidade consumidora e instalação indevida de medidor em imóvel vizinho, o que afasta a legitimidade das cobranças.

6. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica e a inscrição em cadastro restritivo, inclusive após determinação judicial, configuram falha grave na prestação do serviço e ensejam dano moral in re ipsa.

7. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Comprovado o descumprimento reiterado da liminar, revela-se legítima a incidência da multa cominatória, inexistindo manifesta desproporcionalidade apta a justificar sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A cobrança indevida de consumo de energia elétrica, aliada à interrupção do serviço essencial e à negativação do consumidor, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 2. Comprovado o descumprimento de decisão liminar que determinou a religação do serviço, é legítima a incidência da multa cominatória fixada, salvo manifesta desproporcionalidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 31390074, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, que julgou procedente a demanda, para declarar a inexistência do débito referente aos meses de outubro e novembro de 2019 nos valores de R$ 699,67 e R$ 2.563,43, respectivamente, bem como de todas as demais faturas geradas posteriormente, enquanto o serviço não era prestado à autora, determinando a retirada definitiva do nome da autora de qualquer cadastro de inadimplentes relacionado a esses débitos. Além de condenar a ré ao pagamento de multa diária acumulada pelo descumprimento da medida liminar, a restituição em dobro do valor pago de R$ 699,67 e danos morais no importe de R$ 10.000,00, em favor do requerente.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde INTEGRAL AGROINDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA, alega que é proprietária de uma área de terra localizada na Rodovia PA 256, Km 22, Estrada do Rio Capim, município de Paragominas, onde outrora funcionou uma pequena granja, há muitos anos desativada, tendo de construção um pequeno imóvel, porém sem qualquer eletrodoméstico que consuma energia e, no mês de outubro de 2019 foi surpreendida com uma cobrança abusiva, no valor de R$ 699,67 (a qual foi paga), enquanto que em novembro de 2019 recebeu um fatura de R$ 2.563,43 a título de consumo não registrado.

Decisão de id. 31389899, proferida em 11/11/2019, onde foi deferida a liminar pretendida, determinando-se que a ré se abstivesse de efetuar o corte de energia, bem como, de inserir o nome do autor nos serviços de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 30.000,00.

Petição de id.

31389905, datada de 06/02/2020, onde foi informado o descumprimento da ordem judicial, com o corte de energia elétrica em dezembro de 2019, além da inscrição indevida do nome da autora no SERASA, referente a fatura de outubro de 2019.

Em decisão de id. 31389913, datada de 07/02/2020, foi majorada a multa estabelecida, para o Valor Diário de R$ 3.000,00 limitados a R$ 60.000,00, determinando-se ainda a intimação da requerida para no prazo de 24 horas dar cumprimento

à ordem de religação da energia, bem como, para retirar o nome da parte autora do SERASA.

Em sede de Contestação (id. 31389974), a requerida defende a legalidade da cobrança, alegando em apertada síntese que as faturas foram emitidas com base em leituras efetivamente realizadas. Alegou que o valor de R$ 2.563,43 decorre de consumo não registrado, em virtude da existência de uma "derivação anterior ao medidor".

Petição de id. 31389997, datada de 16/10/2020, onde foi reiterada a notícia de descumprimento da ordem judicial.

A requerida manifestou-se nos autos na data de 06/03/2021 (id. 31390006), onde alega que deu cumprimento a ordem judicial, desde 18/11/2019.

A parte autora novamente peticionou no feito na data de 11/03/2021 (id. 31390009) onde alegou que ainda continuava com a energia cortada, bem como, solicitou uma vistoria in loco por oficial de justiça, para constatação dos fatos.

Decisão de id. 31390028, onde foi determinada a vistoria in loco, por oficial de justiça, para dirimir a controvérsia indicada nos autos.

Certidão de id. 31390030, onde foi atestado através de registro fotográfico, pelo Oficial de Justiça, a falta de energia no imóvel da autora.

Petição de id. 31390015, datada de 08/06/2021, onde novamente noticiou-se a desídia da requerida para o cumprimento da ordem judicial, bem como, que a empresa requerida instalou outro medidor de energia que se atribui à autora, na propriedade vizinha, estando patenteado o erro grave na cobrança das faturas apontadas.

A requerida informa na data de 30/11/2021, onde informa que se encontra impedida de religar a energia tendo em vista que o medidor de energia junto com o padrão de entrada para o recebimento da energia elétrica, foram saqueados e vandalizados, tendo o seu padrão de rede e medidor destruído. Alegou ainda que o autor deveria regularizar o seu padrão de entrada para a religação da energia elétrica.

Auto de Verificação realizado no Imóvel do autor em 08/06/2022, onde o Oficial de Justiça atestou que o imóvel ainda se encontrava sem energia elétrica; que

não encontrou nenhum óbice para a religação de energia pleiteada; que não é o requerente que consome a energia elétrica fornecida, posto a instalação indevida do equipamento pela requerida no imóvel vizinho e; que tais fatos poderiam ser facilmente constatados pela requerida com uma simples vistoria do equipamento de medição instalado nos dois locais (id. 31390051).

A requerida noticiou nos autos que providenciou a ligação de energia elétrica da autora na data de 06/07/2022 (id.

31390055).

Em sentença de id. 31390074, o Juízo de origem julgou procedente os pedidos autorais para declarar a inexistência dos débitos reclamados (faturas dos meses de outubro e novembro de 2019 nos valores de R$ 699,67 e R$ 2.563,43, respectivamente, bem como de todas as demais faturas geradas posteriormente enquanto o serviço não era prestado à autora); determinar

ainda a retirada definitiva do nome da autora de qualquer cadastro de inadimplentes relacionado a esses débitos; condenar a requerida na restituição em dobro do valor pago indevidamente pela autora (R$ 699,67 X2) e, em danos morais que foram fixados em R$ 10.000,00. Além de condenar ainda ao pagamento da multa acumulada pelo descumprimento da medida liminar, no valor máximo fixado (R$ 60.000,00).

Irresignada, a concessionária demandada interpôs recurso de apelação no id. 31390075, onde em apertada síntese, alega que atuou em exercício regular de

direito, já que somente efetuou a cobrança da obrigação previamente contratada.

Defende a inexistência de Dano moral, bem como que o valor condenatório de R$10.000,00 (dez mil reais) é totalmente desproporcional ao suposto dano que a Recorrida eventualmente tenha sofrido.

Por fim, defende a justa causa para a não incidência da multa por descumprimento, ante a ausência de condições mínimas da unidade consumidora, para receber energia; sendo de responsabilidade do titular da unidade a adequação da sua instalação para o regular fornecimento de energia elétrica, bem como, que o valor acumulado de R$ 60.000,00 é desarrazoado.

Ao final pugna pela reforma do decisum, para que seja julgada totalmente improcedente a demanda. Alternativamente requer seja reduzido o quantum indenizatório a um patamar condizente com a jurisprudência local e nacional, referente a multa por descumprimento de liminar.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id.

31390080.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe do dia (....) de ____ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado cinge-se à análise: (i) da legalidade da cobrança das faturas referentes aos meses de outubro e novembro de 2019, nos valores de R$ 699,67 e R$ 2.563,43; (ii) da alegada inexistência de dano moral indenizável; e (iii) da eventual desproporcionalidade da multa cominatória aplicada em razão do descumprimento da ordem liminar que determinou a religação do fornecimento de energia elétrica e a abstenção de inscrição do nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito.

Inicialmente, cumpre consignar que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, uma vez que a concessionária de serviço público de energia elétrica enquadra-se no conceito de fornecedora previsto no art. 3º do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que a parte autora se enquadra como consumidora, na forma do art. 2º do mesmo diploma legal.

Dispõe o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

No caso em exame, verifica-se que a sentença recorrida reconheceu a inexigibilidade dos débitos discutidos nos autos e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, restituição em dobro do valor pago indevidamente e multa decorrente do descumprimento da ordem liminar.

A apelante sustenta, em síntese, que a cobrança seria legítima e decorrente do exercício regular de direito, bem como que inexistiriam danos morais indenizáveis e que a multa aplicada seria excessiva.

Todavia, a análise detida do conjunto probatório revela que as alegações da concessionária não merecem prosperar.

Com efeito, conforme narrado nos autos, a parte autora foi surpreendida com cobranças consideradas anômalas, especialmente a fatura emitida no valor de R$ 2.563,43, a qual teria sido atribuída a suposto consumo não registrado decorrente de alegada irregularidade na unidade consumidora.

Entretanto, não se verifica nos autos prova robusta capaz de demonstrar a efetiva ocorrência de irregularidade imputável à parte autora que justificasse a cobrança realizada pela concessionária.

Ademais, destaca-se que, mesmo após a concessão de medida liminar determinando a manutenção ou restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, houve reiteradas notícias de descumprimento da ordem judicial por parte da concessionária.

Nesse sentido, revela-se de especial relevância o Auto de Verificação de Imóvel lavrado pelo Oficial de Justiça, juntado aos autos sob o id. 31390051, no qual foi constatado, por meio de vistoria in loco, que o imóvel da autora permanecia sem fornecimento de energia elétrica, bem como que não havia qualquer impedimento técnico que inviabilizasse a religação do serviço.

Conforme consignado na referida diligência, restou ainda verificado que o equipamento de medição havia sido instalado de forma equivocada em imóvel vizinho, circunstância que reforça a conclusão de que a cobrança realizada pela concessionária decorreu de erro na identificação da unidade consumidora responsável pelo consumo de energia elétrica.

Tal constatação evidencia, de maneira inequívoca, a desídia da concessionária no cumprimento da ordem judicial e na correta identificação da unidade consumidora, circunstância que acabou por atribuir à parte autora débitos que, na realidade, estavam relacionados a terceiro.

Importante destacar que o próprio relatório processual registra que o Oficial de Justiça atestou que o imóvel da autora permanecia sem energia elétrica, que não havia óbice para a religação e que o consumo de energia estava vinculado a instalação indevida realizada pela concessionária em propriedade vizinha.

Desse modo, resta evidenciado que a concessionária não apenas efetuou cobrança indevida, como também deixou de cumprir tempestivamente ordem judicial que determinava a religação do serviço, o que caracteriza falha grave na prestação do serviço público.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica ou a cobrança irregular de débitos configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar a responsabilização civil da concessionária.

In casu, evidente a repercussão negativa gerada pela cobrança infundada a que foi submetido a requerente, tendo em vista as notórias frustrações e percalços que sofreu ao longo das diversas tentativas de solucionar a questão.

Outrossim, deve-se ressaltar que a conduta negligente adotada pela concessionária impôs ao usuário injusta interrupção de seu abastecimento de energia e a inscrição negativa nos cadastros de proteção ao crédito, que abala de maneira considerável a paz de espírito daquele que prima ao longo da vida pelo devido cumprimento de suas obrigações e pela manutenção de uma imagem de honestidade, idoneidade e respeito perante os círculos sociais que frequenta.

Desta feita, a realização de cobrança indevida, aliada ao penoso e frustrante procedimento imposto ao consumidor para regularização da questão se mostram suficientes para ultrapassar os limites do aceitável, do mero aborrecimento, de modo que a lesão subjetiva surge como consequência inexorável, restando configurado o dano moral e o dever legal de indenizá-lo, nos termos do artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, verifica-se ainda que a parte autora teve seu fornecimento de energia elétrica interrompido mesmo após determinação judicial para manutenção do serviço, além de ter sido indevidamente negativada, circunstâncias que, por si sós, demonstram a ocorrência de dano extrapatrimonial.

Quanto ao quantum indenizatório fixado na origem, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo que o montante se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

Da mesma forma, não merece reparo a condenação ao pagamento da multa decorrente do descumprimento da ordem liminar, tendo em vista que restou devidamente comprovado nos autos o reiterado descumprimento da determinação judicial, o que justificou inclusive a majoração da astreinte no curso do processo.

Ressalte-se que a multa cominatória possui natureza coercitiva e tem como finalidade assegurar a efetividade da decisão judicial, razão pela qual somente pode ser afastada ou reduzida quando demonstrada manifesta desproporcionalidade ou ausência de descumprimento, hipóteses que não se verificam na espécie.

Diante de todo o exposto, constata-se que a sentença recorrida analisou de forma adequada o conjunto probatório constante dos autos, reconhecendo corretamente a falha na prestação do serviço pela concessionária e as consequências jurídicas dela decorrentes.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃo interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

É O VOTO

Nos termos do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, para 20% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe

do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/04/2026